Tribunal: STF
Processo: RHC 234425
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 849.588/SP (e-doc. 33).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 39 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 56 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, inc. II (latrocínio), na forma tentada, e 157, § 2º, inc. II e § 2-A, inc. I, (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal, sendo o roubo por duas vezes, na forma do art. 71 do CP (continuidade delitiva) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 10).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, que não foi conhecida pelo ministro relator. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal pela ausência de provas de autoria. Pretende a absolvição ou, sucessivamente, a desclassificação de latrocínio tentado para tentativa de roubo impróprio, o reconhecimento da continuidade delitiva, a consideração da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da redução máxima do art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou o estabelecimento de regime semiaberto.



    6. A Procuradoria-Geral da República apresentou contrarrazões (e-doc. 51) e parecer pelo não provimento deste recurso (e-doc. 65).



    7. Em consulta ao site do STJ, constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 05/05/2023 (AREsp nº 2.183.539/SP).



    É o relatório.



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste recurso não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato recorrido, a 5ª Turma do STJ limitou-se a reiterar os argumentos veiculados pelo ministro relator, que afirmara a inviabilidade de análise da matéria de fundo, já que não fora apreciada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 29/04/2021, tendo sido formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça apenas em 1º/09/2022, ao que se seguiu a interposição do recurso ordinário, em 12/09/2023. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator